Tribunal: TJMT
Processo: 1004903-57.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004903-57.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 052.434.081-15 (APELADO), LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS - CPF: 024.880.551-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. RESPONSABILIDADE POR MÁ GESTÃO DE CONTA INDIVIDUAL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes da má gestão de conta vinculada ao PASEP, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 39.234,57, corrigidos monetariamente.

II. Questão em discussão

A controvérsia envolve:

(i) a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder pela má gestão da conta vinculada ao PASEP;

(
ii
) a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a causa;

(
iii
) a aplicabilidade do prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil;

(
iv
) a comprovação do dano material alegado pela parte autora.

III. Razões de decidir

1
. Nos termos do Tema 1.150 do STJ, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
em demandas relacionadas à administração de contas vinculadas ao PASEP.

2
. A relação discutida não envolve a União, configurando competência da Justiça Estadual, conforme a Súmula 42 do STJ.

3
. A pretensão ao ressarcimento segue o prazo prescricional decenal, iniciado a partir da ciência do prejuízo, observando o art. 205 do Código Civil.

4
. O laudo pericial confirmou a existência de saldo credor de R$ 39.234,57, sem que o réu apresentasse provas suficientes para afastar a conclusão técnica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
de apelação
desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para responder pela má gestão de contas vinculadas ao PASEP, sendo competente a Justiça Estadual para processar e julgar a lide.
2
. O prazo prescricional decenal aplica-se ao ressarcimento de danos materiais em conta vinculada ao PASEP. 3. Comprovado o dano e ausente prova impeditiva pelo réu, a indenização é devida.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXV;
CC,
arts
. 205, 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.150,
REsp
1.825.001/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 11
.11.2020; STJ, Súmula 42.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença de ID 251336731, modificada pelos embargos de declaração de ID 251336737, proferida nos autos da ação de indenização por dano material, pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá, ajuizada por
LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA
, que julgou
procedentes os pedidos da inicial, condenando o requerido ao pagamento do importe de R$ 39.234,57 (trinta e nove mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% a.m. desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo, além da condenação ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Por intermédio das razões recursais de ID 172103675, o banco apelante
sustenta,
como preliminares, a necessidade de suspensão da demanda em razão do IRDR nº 71-TO; sua ilegitimidade passiva; a incompetência da Justiça Estadual; e, a prescrição decenal.

No mérito, discorre sobre a inaplicabilidade do CDC e a ausência do dever de restituir os valores.

A
duz que os cálculos apresentados estão em desconformidade com a legislação aplicável ao Fundo.

Por fim
,
prequestiona
a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

O recurso é tempestivo
e preparado (ID 251783693).

Em suas contrarrazões (ID
251336742
), o apelado se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –
SUSPENSÃO DO PROCESSO – IRDR Nº 71-TO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

O banco apelante sustenta preliminarmente a necessidade de suspensão da demanda em razão do IRDR n. 71 – TO.

A decisão publicada em 18/03/2021, proferida pelo Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, no incidente de resolução de demandas repetitivas n. 71/TO, determinou a suspensão da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais, que versem sobre as seguintes questões:

“
- O Banco do Brasil possui, ou não,
legitimidade passiva ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP,
saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

- A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32.

-
O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP.
”

Todavia, o Tema Repetitivo n. 1150 que trata das mesmas matérias no âmbito do STJ já teve seus Recursos Especiais julgados e com trânsito, definindo as seguintes teses:

“
i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta
individual vinculada ao
Pasep
.”

Portanto, não há mais que se falar em suspensão nacional de todos os processos atinentes a esses assuntos.

Desta forma
,
rejeito a preliminar
.

VOTO (PRELIMINAR) –
ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

No que se refere à alegada ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil S.A., insta consignar que a demanda versa sobre a responsabilidade decorrente da má administração da conta individual do PASEP pelo banco Apelante, que teria subtraído valores ou deixado de atualizá-los, ou seja, a causa de pedir da ação diz respeito unicamente às falhas na prestação de serviço imputado ao mesmo, que no caso concreto, está relacionada à (má) administração do programa PASEP, o que o torna a instituição financeira parte legítima para figurar no polo passivo.

Deveras, a matéria foi objeto da tese fixada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 1.150), oportunidade em que se consignou o seguinte:

“
i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
.

VOTO (PRELIMINAR) –
DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Acerca da alegada competência da Justiça Federal para julgar a lide, está evidente que a relação aqui debatida não envolve matéria afeta à União, o que afasta a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação.

Nesse sentido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE
COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12ª. VARA CÍVEL DE
RECIFE -PE
. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12ª. Vara Cível de Recife –PE” (STJ - CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 13.2.2019- negritei). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. DESFALQUE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ.
1
. Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada contra o Banco de Brasil S.A., na qual se pleiteia a recomposição de saldo na conta PASEP, tendo em vista suposta incorreção nos valores existentes, derivada de saques e correções errôneas do saldo depositado. 2. É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual. Precedentes do STJ. 3. Agravo Interno não provido” (
AgInt
no
REsp
1872808/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16.12.2020 - negritei).

Assim,
rejeito a preliminar
de incompetência da justiça comum estadual.

VOTO (PRELIMINAR) –
PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Com
relação à prescrição, também não assiste razão ao Apelante.

Isso porque, o prazo prescricional teve seu início a partir do momento em que o autor teve ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, em
2018
, quando
ao
proceder o
saque do montante da sua cota, verificou
inconsistências no montante do saldo apurado.

Assim, como a ação foi proposta em fevereiro/2020, é evidente que se encontra dentro do prazo decenal, não havendo falar em prescrição.

Aliás, o prazo prescricional decenal e o termo inicial também foram fixados pelo STJ, no Tema 1.150:

“
i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao
Pasep
.”

P
ortanto,
rejeito a preliminar
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

De proêmio, ressalto que não obstante o apelante sustente a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, ao afirmar ser
impossível a inversão do ônus da prova, verifico que não possui interesse de agir, já que a
r.
sentença sequer aplicou o C
DC
, não havendo inversão do ônus da prova.

Logo,
superadas tais questões, cinge-se em aquilatar se o saldo da conta do PASEP do autor teria sido objeto de má-gestão pela instituição bancária, ocasionando, dessa forma, dano patrimonial passível de reparação.

Analisando a exordial, verifico que foi instruída com documentos em microfilmagens (ID
251336491
) e extrato emitido pelo banco (
ID 251336492
), que indicam que em
08/1988

o
autor mantinha um saldo acumulado em sua conta PASEP de Cz$
83.513,00
(
oitenta
e três
mil,
quinhentos e treze
cruzados).

Contudo, o extrato da conta datado do ano de 2019 era de apenas R$
1.259,22

(
mil
duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos
), valor que, por óbvio, está muito abaixo do que se poderia esperar após décadas de rendimentos e atualizações.

Ora, o referido valor realmente
se mostra
ínfimo se levado em consideração que o autor iniciou sua carreira na administração pública antes do advento da CF/88, de modo que os depósitos foram efetivos até 1988. Além disso, não se pode perder de vista a necessidade de atualização do montante ao longo do tempo.

Não obstante, analisando a peça defensiva trazida pela instituição bancária, é possível verificar que colacionou, tão somente, documentos de microfilmagens e extratos que já existiam nos autos, não demonstrada
à
inexistência de saques indevidos na conta vinculada do autor.

Ademais, p
ara dirimir qualquer dúvida, fora determinada elaboração de cálculos, sendo que o expert chegou à conclusão de saldo credor em favor do apelado, no valor de R$
39.234,57
(
trinta e nove mil duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos
), na data referência
de 28/05/2024.

Portanto, a sentença não merece quaisquer reparos.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – SOBRESTAMENTO PELO IRDR Nº 71/TO – TEMA 1150 JULGADO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DECENAL – AFASTADA – MÉRITO – VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE INDIVIDUALIZADA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO GESTORA DA CONTA – ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – DIFERENÇA DE VALORES – PERÍCIA – VALOR DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa; (TEMA 1150 STJ). A falha na prestação de serviços e a má gestão da instituição financeira em conta vinculada ao programa PASEP não tem relação com o Governo Federal, de modo que, não há que se falar em responsabilidade da União a justificar o declínio de competência para a Justiça Federal.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal. (TEMA 1150 STJ
).
Demonstrada
a existência de divergência de valores na conta individual do PASEP da parte autora, cabe à instituição financeira fazer prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC), ô
nus do qual não se desincumbiu.”

(N.U 1008352-23.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 25/11/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PASEP – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL – INCIDÊNCIA DO TEMA 1.150 DO
STJ

–
VALORES SUBTRAÍDOS DA CONTA – SUPOSTA MÁ-GESTÃO DE RECURSOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL EVIDENCIADOS – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do
autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda. (TJMT. N.U 1001957-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, publicado no DJE 03/03/2021).

O laudo pericial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, goza de presunção de veracidade, de forma que, inexistindo prova hábil capaz de elidir o seu teor conclusivo, deve ser ele considerado correto e, por conseguinte, homologado em decisão devidamente fundamentada, como no caso dos autos.

A manutenção da sentença fundada na conclusão da prova técnica é medida que se impõe, notadamente se ausentes elementos aptos a infirmá-la.
”

(N.U 1005006-64.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024)

Noutro giro
, no que se refere à suposta utilização equivocada dos indicadores traçados na presente ação, denota-se que se trata de indicação genérica suscitada pelo Apelante.

Portanto,
no caso vertente, o
art. 373, inc. I e II, do CPC,
preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que
é
ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Quanto ao prequestionamento, mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei ou jurisprudência consignada no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, ou seja, é suficiente a apreciação da matéria em discussão.

Ante
todo o exposto,
rejeito
as preliminares
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto
por

BANCO DO BRASIL S/A
, mantendo
incólume
a sentença proferida pelo juízo de origem.

No mais, majoro a condenação em honorários advocatícios
de 10% (dez por cento)
para 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025